Tribunal: TJES
Processo: 0000544-11.2022.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000544-11.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
RECORRIDO: NIVALDA CONCEICAO ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
: 0000544-11.2022.8.08.0004

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE
ANCHIETA

RECORRIDOS:
NIVALDA CONCEIÇÃO ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JU
I
Z SENTENCIANTE: DR.
CARLOS HENRIQUE C. DE A. PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ANCH
IETA. FORNECIMENTO DE COLETE BALÍSTICO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Narra a autora, em síntese, que é servidora pública municipal de Anchieta/ES e atua como guarda municipal, necessitando de equipamentos de proteção para o exercício de sua função, incluindo colete à prova de balas. Entretanto, afirma que o colete balístico fornecido pelo município estava vencido desde 13 de junho de 2017, pois possui validade de cinco anos, e foi fabricado em 13 de junho de 2012. Devido ao vencimento, o colete não ofereceria mais proteção efetiva contra disparos de arma de fogo e apesar de diversas tentativas de solucionar a questão de forma administrativa, nenhuma providência foi tomada, sendo que permaneceu utilizando o colete até dezembro de 2018. Requereu a condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais, considerando a responsabilidade objetiva do ente e o agravamento do risco de morte ao qual foi exposta.

A sentença proferida pelo magistrado
a quo
assim dispôs: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO contido na exordial, para CONDENAR a parte requerida MUNICÍPIO DE ANCHIETA no pagamento do DANO MORAL no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a Requerente NIVALDA CONCEIÇÃO ALVES. Consequentemente, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
”

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado. Em suas razões, sustenta que o uso de colete balístico vencido, isoladamente, não configura abalo moral a ser indenizado, inexistindo ofensa presumida à dignidade da autora. Aduz que não se omitiu da responsabilidade de substituir o equipamento vencido e que apesar do prazo de validade ter expirado, afirma que tal prazo corresponde tão somente ao período de garantia do fabricante.

A
autora apresentou contrarrazões ao Id
14038821
, pugnando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei n. 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No caso em tela, restou incontroverso que o colete balístico fornecido pelo Município recorrente estava fora do prazo de validade, fato confessado pelo próprio ente em suas razões recursais. Desta feita, cinge-se à controvérsia acerca da ocorrência, ou não, de dano moral a ser indenizado, decorrente dos fatos narrados.

A espelho do indicado na sentença, incumbe ao Município promover a redução dos riscos inerentes ao exercício da função de seus servidores, conforme art. 7º, inciso XXII e art. 39, §3º, ambos da Constituição Federal. Portanto, entendo que a omissão do Município em fornecer equipamento de proteção individual adequado e dentro da validade (garantia de funcionamento) configura conduta ilícita, que resultou em dano moral à autora.

Vale registrar, no ponto, que o colete usado pela autora foi fabricado em junho de 2012, com prazo de validade de cinco anos, tendo sido utilizado até dezembro de 2018, ou seja, quando já escoado o prazo de validade. Evidentemente, já sabendo do prazo final de validade do colete, a Administração Pública já deveria ter agido antecipadamente, dando início ao procedimento licitatório em prazo hábil para o recebimento de um novo lote do equipamento antes do vencimento daqueles disponíveis para seus servidores.

Como mencionado, a segurança dos servidores é um dever inerente à Administração Pública, especialmente quando estes são expostos a riscos como os enfrentados por guardas municipais.

O cerne da questão reside no risco a que a servidora foi submetida. Ser obrigada a utilizar um colete balístico vencido não é uma mera formalidade, posto que é uma condição que coloca em xeque a própria finalidade do equipamento: a proteção da vida. A validade de um colete à prova de balas não deve ser considerada, tão somente, como prazo de garantia do fabricante, mas sim um indicativo da sua capacidade de desempenho em situações críticas. Desconsiderar essa data é ignorar a potencial degradação dos materiais e a perda de eficácia anti-balística, expondo o usuário a um risco desnecessário e grave. A incerteza quanto à efetividade da proteção gera um abalo psicológico significativo e compreensível, configurando o dano moral.

Nesta oportunidade, colaciono o entendimento dos Tribunais Pátrios firmado em casos semelhantes, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. COLETE BALÍSTICO VENCIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO DO PARANÁ. ATIVIDADE DE RISCO. DANO IN RE IPSA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO CONTRÁRIA A SEUS INTERESSES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000952-11.2025.8.16.0089 - Ibaiti - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 21.07.2025)

Recurso inominado – Guarda Civil Municipal de Sertãozinho - Adicional noturno: pagamento a menor no período de fevereiro de 2018 a outubro de 2019, por inobservância ao art. 103 da LM nº 320/16 – Danos morais configurados – Fornecimento de colete balístico com prazo de validade vencido – Indenização arbitrada em valor adequado (R$ 5.000,00) - Sentença mantida, com observação quanto aos consectários legais (incidência da SELIC, nos termos da EC 113/2021) - Recurso desprovido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1007028-25.2021.8.26.0597; Relator (a): Hermano Flávio Montanini de Castro; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Sertãozinho - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/11/2022; Data de Registro: 04/11/2022)

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DO USO DE COLETE BALÍSTICO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE QUE O FATO OCORREU EM RAZÃO DO SERVIDOR NÃO TER INFORMADO AO SEU SUPERIOR QUANTO AO VENCIMENTO DA VALIDADE, NEM AO SETOR RESPONSÁVEL PELO GERENCIAMENTO DE MATERIAL BÉLICO. COMPROVANTE DE REQUERIMENTO DOS COLETES (EV. 31). CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DO USO DO COLETE VENCIDO POR UM ANO E CINCO MESES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ATO DE SEUS AGENTES. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SITUAÇÃO QUE ENSEJA ABALO ANÍMICO. PEDIDO ALTERNATIVO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, CONSIDERADA A ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AUTOR. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA: APELAÇÃO N. 0300594-11.2014.8.24.0032, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. JORGE LUIZ DE BORBA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 18-05-2021. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5005784-79.2020.8.24.0048, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal, j. 11-08-2022).

Diante disso, ressalto que o Município de Anchieta, ao manter uma servidora em atividade de risco sem o devido equipamento de proteção, incorreu em conduta omissiva que se enquadra na responsabilidade objetiva do Estado. O risco concreto a que a autora foi exposta, decorrente da falha do ente público em garantir os equipamentos de segurança adequados à servidora, justifica plenamente a condenação por danos morais.

Por sua vez, o valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, considerando a capacidade econômica das partes, a culpabilidade da recorrente (demora em promover a compra de novo equipamento), e, a gravidade da situação (longo tempo em que a recorrida ficou sem o equipamento adequado), razão pela qual deve ser mantido.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)